Tribunal: STJ
Processo: 2108634-56.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576245 - SP(2024/0057372-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAP
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
S/A
AGRAVANTE
: MAURICIO IANNI
AGRAVANTE
: M29 AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA
AGRAVANTE
: VALERIA MOREIRA SALES IANNI
ADVOGADOS
: LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
ANDRÉ MARTINS MAGALHÃES - MG104186
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
ANDRE MARTINS MAGALHAES - SP398318
DANIEL MONTEIRO DI BARROS ANDRADE PASQUALE -
MG191977
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - SP398332
RENATA MENDES ROCHA - MG206556
LETICIA GABRIELA MELHEM DE CARVALHO - MG210617
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI -
MG213525
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
LETICIA BOLIVAR MELHEM DE CARVALHO - MG210617
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA - SP236227
FELIPPE DA CUNHA PAOLILLO - SP345970
TAYNARA ALLINE DE CAMPOS NAKASA - SP393466
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCURSÃO NA SEARA
SÚMULA No 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.
SÚMULA
No
7/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. São deficientes as razões recursais, no tocante à negativa de prestação
jurisdicional, se os recorrentes, limitando-se a dizer que há omissão e falta
de fundamentos, não esclarecem como e por que seria omisso e
desfundamentado
o
julgamento
de
origem.
Incidência
da
Súmula no 284/STF.
2. Não decididos pelo acórdão recorrido os conteúdos normativos dos
dispositivos tidos como violados, falta ao especial o necessário
prequestionamento.

Súmula no 211/STJ.
3. Se para chegar a uma conclusão contrária àquela encontrada pelo
Tribunal de origem é necessária incursão na seara fático-probatória, fica
esta Corte impedida de fazê-lo ante o veto da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56121374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a9727b5d-627b-4b0e-8a06-8607280f0466

4. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a9727b5d-627b-4b0e-8a06-8607280f0466

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576245 - SP(2024/0057372-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAP
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
S/A
AGRAVANTE
: MAURICIO IANNI
AGRAVANTE
: M29 AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA
AGRAVANTE
: VALERIA MOREIRA SALES IANNI
ADVOGADOS
: LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
ANDRÉ MARTINS MAGALHÃES - MG104186
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
ANDRE MARTINS MAGALHAES - SP398318
DANIEL MONTEIRO DI BARROS ANDRADE PASQUALE -
MG191977
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - SP398332
RENATA MENDES ROCHA - MG206556
LETICIA GABRIELA MELHEM DE CARVALHO - MG210617
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI -
MG213525
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
LETICIA BOLIVAR MELHEM DE CARVALHO - MG210617
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA - SP236227
FELIPPE DA CUNHA PAOLILLO - SP345970
TAYNARA ALLINE DE CAMPOS NAKASA - SP393466
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCURSÃO NA SEARA
SÚMULA No 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.
SÚMULA
No
7/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. São deficientes as razões recursais, no tocante à negativa de prestação
jurisdicional, se os recorrentes, limitando-se a dizer que há omissão e falta
de fundamentos, não esclarecem como e por que seria omisso e
desfundamentado
o
julgamento
de
origem.
Incidência
da
Súmula no 284/STF.
2. Não decididos pelo acórdão recorrido os conteúdos normativos dos
dispositivos tidos como violados, falta ao especial o necessário
prequestionamento.

Súmula no 211/STJ.
3. Se para chegar a uma conclusão contrária àquela encontrada pelo
Tribunal de origem é necessária incursão na seara fático-probatória, fica
esta Corte impedida de fazê-lo ante o veto da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55327552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:19
Código de Controle do Documento: ba9fe745-fb4b-4b43-a2cd-1ab1aba0ff79

4. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PAP S.A. ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES, MAURÍCIO IANNI, M29 AUTO POSTO E CONVENIÊNCIA LTDA. e
VALÉRIA MOREIRA SALES IANNI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Confissão de dívida
oriunda de contrato de operação de posto de combustíveis. Decisão que
deferiu o levantamento de numerário penhorado à exequente. Inconformismo
dos executados. Não acolhimento. Impossibilidade de atribuição de efeito
expansivo e vinculante a acórdão de conflito negativo de competência,
relativo a demandas distintas daquela da qual tirada o presente recurso.
Não constatado o invocado 'error in procedendo'. Desnecessidade de
lavratura do termo para conversão da indisponibilidade online de ativos
financeiros em penhora, depois de decorrido o prazo para impugnação, tendo
sido regularmente determinada a transferência dos valores imobilizados
para conta vinculada ao juízo da execução.
§ 5o, do CPC. Penhora
Art. 854,
sobre dinheiro que está de acordo com a ordem prevista pelo
do
art. 835
CPC. Preferência de incidência da constrição sobre coisa dada em garantia
(art. 835, § 3o) que só pode ser invocada pela parte credora, não pelos
executados. Decisão mantida. Recurso não provido." (e-STJ fl. 283)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 301-305).
No recurso especial, as recorrentes alegam violação dos seguintes
dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto seria omisso e
desfundamentado o julgado combatido;
(ii) arts. 5o, 9o e 854, § 5o, todos do CPC, porque não poderia o acórdão ter
chancelado a autorização de levantamento dos valores penhorados em favor da
Ipiranga (credora);
(iii) arts. 190 e 835, § 3o, do CPC, porque a penhora deve recair sobre o
imóvel hipotecado, bem dado em garantia;
(iv) art. 493 do CPC, porque o Tribunal de origem não levou em conta a

existência de fato novo, ou seja, que a execução estaria lastreada em contrato já
rescindido.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 328-346.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
De início, da leitura das razões do recurso especial, constata-se que deve
incidir a
dada a deficiência no arrazoado, no que concerne à
Súmula no 284/STF,
violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, porquanto não dizem os
Documento eletrônico VDA55327552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:19
Código de Controle do Documento: ba9fe745-fb4b-4b43-a2cd-1ab1aba0ff79

recorrentes como e por que seria omisso e desfundamentado o julgamento recorrido.
Limitam-se a afirmar que há omissão e falta de fundamentos.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. MATÉRIA
ACERCA DA QUAL NÃO SE DECLINOU DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. REAJUSTE EM
VIRTUDE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE FIRMADO EM
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se pode conhecer da apontada violação do
do CPC,
art. 1.022
porquanto as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são
genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios
ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância
especial, nos termos da Súmula n. 284 do STF, aplicável, por
analogia, nesta Corte.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção
a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do
STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada.
3. Nos termos da tese firmada no julgamento do recurso representativo da
controvérsia,
de relatoria do Ministro RICARDO
RESp n. 1.568.244/RJ,
VILLAS BÔAS CUEVA, a Segunda Seção desta Corte entendeu que, se for
reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano
de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do
§ 2o, do
art. 51,
CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da
mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o
que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento
de sentença.
4. A revisão do julgado, no que se refere ao reajuste por sinistralidade, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, não prescindiria da
interpretação das cláusulas do contrato de seguro saúde, bem como do
reexame das circunstâncias fático-probatórias da causa, o que não se
admite nesta via excepcional, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7, ambas
do STJ.
5. A ausência de expressa indicação de artigo de lei objeto de dissídio
interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial manifestado
pela alínea c do permissivo constitucional, colhendo-se o óbice da Súmula n.
284 do STF, por analogia.
6. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.081.026/SP,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
16/6/2025,
24/6/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E
1.022 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 284 DO STF. NULIDADE DE ACÓRDÃO. FALTA DE INDICAÇÃO
DE
VOTO-VENCIDO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DA
SUSPENSÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece da apontada violação do
do NCPC,
art. 1.022
porquanto o recurso especial cinge-se a alegações genéricas e, por
isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o
ponto
omisso,
contraditório,
obscuro
ou
deficientemente
fundamentado, bem como sua importância para o deslinde da
controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, aplicável,
por analogia, no âmbito desta Corte.
Documento eletrônico VDA55327552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:19
Código de Controle do Documento: ba9fe745-fb4b-4b43-a2cd-1ab1aba0ff79

2. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria
trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia,
considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da
Súmula n. 284 do STF, por analogia.
3. A alegada afronta ao
§ 3o, do CPC não foi demonstrada com
art. 941,
clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação
jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. Suspenso o processo por falta de bens penhoráveis, o prazo de prescrição
intercorrente tem início após o fim do lapso de um ano da suspensão, na
hipótese em que o juiz não fixa o prazo de sobrestamento.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.849.773/RS,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
16/6/2025,
24/6/2025
De outra parte, colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:

"Cuida o feito de origem da execução de título extrajudicial no
1137571-55.2021.8.26.0100, tendo por objeto 'Contrato de Confissão de
Dívida' firmado entre a exequente IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S. A.
e a executada M29 AUTO POSTO E CONVENIÊNCIA LTDA, constando os
coexecutados MAURÍCIO IANNI, VALÉRIA MOREIRA SALES IANNI e PAP S/A
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES como garantidores. Consigne- se que a
dívida confessada advém de 'Contrato de Operação de Posto Ipiranga',
anteriormente celebrado entre a IPIRANGA e a M29.
À fl. 162 foi deferida a penhora de ativos financeiros dos
executados, via Sistema Sisbajud, até o valor indicado como devido.
Foram imobilizados R$ 22.764,95 (vinte e dois mil, setecentos e
sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) de contas bancárias de
titularidade da M29 e R$ 31,42 (trinta e um reais e quarenta e dois
centavos) de contas da PAP (fls. 163-167).
Intimados os executados nos termos do
§ 3o, I e II, do
art. 854,
CPC (fls. 168-169), decorreu em branco o prazo para manifestação acerca da
constrição.
Deferiu assim o juízo originário a expedição de mandado de
ordenando-se, sem prejuízo,
levantamento em favor da exequente IPIRANGA,
a intimação desta para esclarecer se seu crédito estaria satisfeito (fl. 175).
Não merece acolhimento o inconformismo dos recorrentes.
De início, descabida a alegação de incompetência do juízo
originário, sendo impraticável a atribuição de efeito expansivo e vinculante
ao acórdão proferido pela Câmara Especial referente ao conflito negativo de
competência no 0001254-08.2023.8.26.0000, suscitado pelo juízo da 40a
Vara Cível Central da Comarca de São Paulo em face do juízo da 8a Vara
Cível do Foro Regional de Santana, relativamente à execução de título
extrajudicial no 1036336-51.2021.8.26.0001 e respectivos embargos do
devedor no 1006214-21.2022.8.26.0001 tão somente.
Tampouco se identifica o invocado error in procedendo.
Isso porque a conversão da indisponibilidade de numerário em
penhora dá-se independentemente de lavratura de termo, conforme
estabelece o
§ 5o, do CPC. Ademais, regularmente providenciou-se
art. 854,
a transferência dos valores bloqueados em conta das devedoras para conta
judicial, decorrido o prazo para impugnação, de acordo com o item '1' da
decisão agravada, exatamente nos termos do supramencionado dispositivo
legal.
Concomitantemente, a oposição de embargos à execução,
autuados sob o no 1116414-89.2022.8.26.0100 não serve de óbice à
penhora, já que recebidos sem efeito suspensivo. Observe-se que o efeito
ativo concedido nos autos do agravo de instrumento no 2157923-
89.2022.8.26.0000 foi ulteriormente cassado com o julgamento colegiado
que negou provimento ao recurso, ratificando assim o processamento dos
embargos apenas no efeito devolutivo.
Por fim, não há de se falar em burla à ordem legal de penhora, já
que o ato constritivo em questão se amolda ao disposto no inciso I do artigo
835 do código processual civil.
A propósito, não socorre a pretensão dos agravantes a invocada
existência de garantia real relativamente ao crédito exequendo. A instituição
da garantia hipotecária deu-se como resguardo da satisfação do crédito à
Documento eletrônico VDA55327552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:19
Código de Controle do Documento: ba9fe745-fb4b-4b43-a2cd-1ab1aba0ff79

credora, cabendo somente a esta invocá-la, não às executadas em benefício
próprio. Ou seja, só pode lançar mão da preferência prevista no § 3o do
referido artigo a própria credora, não os devedores.
(...)
Em suma, deve ser mantida a decisão agravada, sem quaisquer
reparos." (e-STJ fls. 285-289)

Como se percebe do excerto transcrito, falta ao recurso o necessário
prequestionamento (
, com relação ao conteúdo normativo dos
Súmula no 211/STJ)
arts. 5o, 9o e 190, todos do CPC, os quais não mereceram pronunciamento pelo
acórdão atacado.
Quanto ao
do CPC, o acórdão originário é claro em afirmar que
art. 493
"não há de se falar em 'fato novo' pendente de apreciação. O acórdão embargado
expressamente considerou as alegações envolvendo o julgamento do conflito negativo de
competência no 0001254-08.2023.8.26.0000, considerando-o inoponível ao caso em
questão. O que há é tão somente inconformismo acerca da conclusão pela indigitada
(e-STJ fl. 304)
inoponibilidade."
O que pretendem os recorrentes é que, ao contrário do que foi firmado, o
referido conflito negativo de competência influencie o julgamento, o que exige incursão
na seara fático-probatória dos autos, vedada pela Súmula no 7/STJ.
Por fim, encontra-se o julgado combatido alicerçado, dentre outros
fundamentos, na assertiva de que não há "se falar em burla à ordem legal de penhora,
já que o ato constritivo em questão se amolda ao disposto no inciso I do artigo 835 do
código processual civil." Contudo, esse fundamento, capaz, por si só, para manter o
julgamento não foi devidamente impugnado nas razões recursais; sequer houve
invocação de malferimento ao
I, do CPC, o que atrai a aplicação da
art. 835,
Súmula no 283/STF.
Assim, as seguintes ementas:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DE C. D. M.
SUCESSÕES. DECISÃO QUE AFASTOU CÔNJUGE SOBREVIVENTE DA
SUCESSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. LONGA UNIÃO
ESTÁVEL ANTERIOR NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO
ESPECIFICAMENTE NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DO INDISPENSÁVEL
PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS TRAZIDOS. SÚMULA No 211 DO STJ.
AFASTAMENTO DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO A
RESPEITO DA INOCORRÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA
CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL POR OCASIÃO DO MATRIMÔNIO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ
INAFASTÁVEL.
INOVAÇÃO
RECURSAL
EM
AGRAVO
INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de combate a fundamentos autônomos do acórdão
recorrido, suficientes por si só para a manutenção do decidido,
acarreta a incidência, por analogia, da Súmula no 283 do STF.
2. Ainda que se afaste a aplicação da Súmula no 283 do STF, o recurso
especial não teria condições de prosperar, em virtude da ausência de debate
pelo acórdão recorrido de questões trazidas no apelo nobre (Súmula no 211
do STJ) e da impossibilidade de se afastar a premissa fática do acórdão
recorrido de que não houve a partilha de bens por ocasião do matrimônio da
com o falecido (Súmula no 7 do STJ).
agravada/recorrida
3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que afasta-se a
obrigatoriedade do regime de separação de bens quando o matrimônio é
precedido de longo relacionamento em união estável, iniciado quando os
Documento eletrônico VDA55327552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:19
Código de Controle do Documento: ba9fe745-fb4b-4b43-a2cd-1ab1aba0ff79

cônjuges não tinham restrição legal à escolha do regime de bens, visto que
não há que se falar na necessidade de proteção do idoso em relação a
relacionamentos fugazes por interesse exclusivamente econômico (
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
REsp no 1.318.281/PE,
Turma, DJe de
. Incidência da Súmula no 568 do STJ mantida.
7/12/2016)
4. A alegação de que os precedentes trazidos na decisão agravada não se
aplicam ao caso não foi suscitada anteriormente pela parte agravante no seu
apelo nobre, inviabilizando que seja levantada em agravo interno, por
configurar inovação recursal.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp 1.892.934/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/5/2024,
15/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRATO.
REVISÃO. SÚMULAS 283 DO STF E 83 DO STJ. DANO MORAL
CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7 DO STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois o
CPC/2015,
Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando
todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo
proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte
agravante.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da
pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na
Súmula no 283/STF.
3. 'A jurisprudência desta Corte entende possível a revisão do pacto de
distrato de compra e venda, quando observada a existência de cláusula
abusiva, configurando nítida ofensa ao Código de Defesa do Consumidor e
aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.
' (AgInt no
Rel. Ministro Antonio
Súmula n. 83/STJ.
REsp 1849494/AM,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
01/03/2021,
03/03/2021)
4. Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz
de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência
fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem, amparado no acervo fático -
probatório dos autos, concluiu pela existência de danos morais. Assim,
alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria necessariamente,
reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7
do STJ.
6. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou
os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante
fixado não se revela exorbitante, e sua eventual redução demandaria
reexame de provas (
.
Súmula n. 7/STJ)
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 1.954.973/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
25/4/2022,
27/4/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:19
Código de Controle do Documento: ba9fe745-fb4b-4b43-a2cd-1ab1aba0ff79

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.576.245 / SP
Número Registro: 2024/0057372-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10209885020228260100 1020988502022826010011164148920228260100 11164148920228260100
11375715520218260100 21086345620238260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAP
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
S/A
AGRAVANTE : MAURICIO IANNI
AGRAVANTE : M29 AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA
AGRAVANTE : VALERIA MOREIRA SALES IANNI
ADVOGADOS : LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
ANDRÉ MARTINS MAGALHÃES - MG104186
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
ANDRE MARTINS MAGALHAES - SP398318
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
DANIEL MONTEIRO DI BARROS ANDRADE PASQUALE -
MG191977
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - SP398332
RENATA MENDES ROCHA - MG206556
Documento eletrônico VDA56080724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: e57ae70f-04b1-40a4-9e8c-701ff4110b2c

LETICIA GABRIELA MELHEM DE CARVALHO - MG210617
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI - MG213525
LETICIA BOLIVAR MELHEM DE CARVALHO - MG210617
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
ADVOGADOS : THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA - SP236227
FELIPPE DA CUNHA PAOLILLO - SP345970
TAYNARA ALLINE DE CAMPOS NAKASA - SP393466
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: e57ae70f-04b1-40a4-9e8c-701ff4110b2c